Tribunal: TJDFT
Processo: 0725470-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. PENHORA. ROSTO. AUTOS DIVERSOS. BEM ESSENCIAL. ATIVIDADES. MANUTENÇÃO. EMPRESA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO. PRIMEIRO GRAU. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que manteve a penhora determinada no rosto dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a competência do Juízo de Primeiro Grau para determinar a penhora sobre bem alegadamente essencial às atividades de manutenção da empresa em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo em que se processa a recuperação judicial é competente para conhecer de todas as matérias relativas ao patrimônio da empresa recuperanda. Isso permite a concentração de todas as decisões que impactam no patrimônio da recuperanda para evitar qualquer óbice ao seu soerguimento. Os créditos extraconcursais, no entanto, não se submetem ao plano de recuperação judicial.
4. O Juízo universal é competente para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial, durante o período de stay period, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional.
5. A competência do Juízo universal trata-se de uma competência fiscalizatória, isto é, de controle posterior das medidas constritivas, que será realizado quando ele tomar conhecimento da providência e analisar a essencialidade do patrimônio atingido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O Juízo de Primeiro Grau é competente para deferir atos constritivos nos autos da execução individual de crédito extraconcursal, ressalvado o controle posterior desses atos pelo Juízo universal, o qual possui competência fiscalizatória”.

___________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 76, caput; Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 7o-A.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.051/STJ; STJ, AgInt no CC 178.571, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 15.2.2022.